Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724109-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GIOVAN PAIM BULSING RECORRIDO: NELSON SILVA ESPINDOLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TEMA 961/STF. MANUTENÇÃO DO GRAVAME, SEM EXPROPRIAÇÃO, PARA EVITAR FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Discute-se a penhorabilidade do imóvel do devedor, de modo que o pedido subsidiário de manutenção do gravame, sem expropriação, se circunscreve à discussão abrangida pelo efeito devolutivo do recurso, e não configura inovação recursal. 2. Para caracterizar bem de família, deve haver prova de que é o único imóvel de propriedade do devedor apto a ser utilizado como residência, nos termos da Lei no 8.009/90. 3. Tendo o devedor apresentado certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis da localidade em que reside, não se exige prova de que o executado não tem imóvel em outros municípios. 4. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961, “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. 5. É cabível o pedido alternativo de manutenção do gravame, sem expropriação, tanto para proteger o direito à moradia do devedor, quanto para resguardar o credor de eventual fraude à execução, em especial se o imóvel tem alto valor. 6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Maioria. O recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, argumentando que, tendo sido reconhecida a condição de bem de família do imóvel, com a correspondente proteção de impenhorabilidade, não se pode restringir sua alienação para a aquisição de outro imóvel com idêntica finalidade. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à indicada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/1990. Com efeito, o prequestionamento se faz presente, eis que o órgão julgador decidiu a lide à luz da norma contida no dispositivo apontado pelo recorrente como violado. Ademais, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021